Tribunal: TJDFT
Processo: 0732554-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. APLICATIVO UBER. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. LIMITAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO IMOTIVADO. CONDUTA ILEGAL. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar sejam preponderantes nas relações privadas de direito civil, tal como a estabelecida entre o motorista de aplicativo e a empresa que intermedeia o acesso desses aos passageiros, tais preceitos, quando aplicados, não devem se afastar dos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e da função social do contrato, que regem toda e qualquer relação contratual, a teor do art. 422 do Código Civil.
2. Com amparo na “teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais”, que permite a invocação e aplicação dos direitos e garantias fundamentais às relações entre particulares, em observância ao contraditório e à ampla defesa, é necessário notificação prévia a respeito do descredenciamento do motorista parceiro, de modo a justificar a resilição contratual unilateral.
3. No caso em tela, caracterizado o ilícito por parte da empresa Ré ao descredenciar o Autor imotivadamente, sem prévia notificação, impõe-se o dever de indenizar os lucros cessantes e os danos morais.
4. O bloqueio do perfil do motorista no aplicativo da Uber, sem notificação prévia, tampouco explicação posterior plausível causa lesão aos direitos de personalidade, na medida em que a plataforma é usada para garantir o sustento do Autor/Apelado e de sua família, levando-se à conclusão de que, no período em que teve negado seu acesso ao serviço, se viu tolhido de auferir renda que se mostra essencial ao orçamento familiar e, portanto, à sua subsistência, em nítida violação à dignidade da pessoa humana.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.